Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-15.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800259-15.2022.8.14.0037

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERACAO RIO DO NORTE SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. LEGITIMIDADE DO CADASTRO FISCAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. TEMA 1.093 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes Embargos à Execução Fiscal opostos por Mineração Rio do Norte S.A., para anular autos de infração e certidões de dívida ativa referentes à cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais realizadas no exercício de 2020, bem como extinguir a execução fiscal correlata. O ente estadual sustenta a legalidade da exigência tributária e da sistemática de recolhimento antecipado aplicável a contribuinte classificado como “ativo não regular”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação cadastral da contribuinte como “ativo não regular” e o regime estadual de antecipação do recolhimento do ICMS-DIFAL configuram mecanismo legítimo de fiscalização tributária ou sanção política vedada; e (
ii
) estabelecer se era exigível a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2020, antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.093.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cadastro estadual de contribuintes e a classificação como “ativo não regular” inserem-se no âmbito do poder de autotutela e fiscalização da Administração Tributária, constituindo mecanismo legítimo de gestão e controle fiscal.

A classificação cadastral do contribuinte como “ativo não regular”, por si só, não caracteriza sanção política, desde que fundada em informações
fiscais verídicas e vinculada ao acompanhamento da regularidade tributária.

A legitimidade do cadastro administrativo não implica automaticamente a validade da cobrança do ICMS-DIFAL exigido nos autos de infração.

O STF, no julgamento do Tema 1.093, firmou entendimento de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS introduzido pela EC nº 87/2015 depende da prévia edição de lei complementar nacional veiculando normas gerais.

Entre a promulgação da EC nº 87/2015 e a publicação da LC nº 190/2022 houve vácuo normativo que inviabilizava a exigência válida do ICMS-DIFAL com fundamento exclusivo em convênios do CONFAZ ou legislações estaduais.

Os fatos geradores discutidos nos autos ocorreram no exercício de 2020, período anterior à edição da LC nº 190/2022, inexistindo suporte normativo nacional apto a legitimar constitucionalmente a cobrança do tributo.

O entendimento firmado pelo STF quanto à necessidade de lei complementar nacional também alcança operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, conforme assentado no RE nº 1.385.852/SP.

A legitimidade da classificação da contribuinte como “ativo não regular” não afasta a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2020, diante da ausência de lei complementar regulamentadora da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A classificação do contribuinte como “ativo não regular” constitui mecanismo legítimo de fiscalização tributária e não configura, por si só, sanção política.

A cobrança do ICMS-DIFAL introduzido pela EC nº 87/2015 depende de prévia edição de lei complementar nacional veiculando normas gerais.

É inexigível o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos em 2020, período anterior à publicação da LC nº 190/2022.

A exigência de lei complementar nacional para cobrança do ICMS-DIFAL aplica-se também às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III. EC nº 87/2015. LC nº 87/1996,
arts
. 6º e 7º. LC nº 190/2022. Lei Estadual nº 8.315/2015, art. 2º, parágrafo único, I. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85 e 1.026, §§ 2º e 3º. Instrução Normativa SEFA nº 13/2005. RICMS/PA, art. 108, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF, Tema 1.093 da Repercussão Geral. STF, RE nº 1.385.852/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.04.2023. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814545-75.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803408-96.2023.8.14.0000, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A., que julgou procedente a demanda para anular os Autos de Infração nº 352020510005983-9 e nº 352020510005984-7, declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 002021570040224-1 e nº 002021570040225-0, extinguir a Execução Fiscal nº 0800571-25.2021.8.14.0037 e condenar o ente estadual ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença recorrida
ID nº
31383993
, reconheceu, em síntese, que: (i) a Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, ao instituir o regime de “ativo não regular” e antecipar a cobrança do ICMS-DIFAL, alterou indevidamente o critério temporal da hipótese de incidência tributária sem previsão em lei em sentido estrito, em afronta ao princípio da legalidade tributária; (
ii
) o referido regime configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal; (
iii
) a cobrança do ICMS-DIFAL no período dos fatos geradores ocorridos em 2020 carecia de regulamentação por lei complementar nacional, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093; e (
iv
) estavam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, diante da apresentação de seguro-garantia e da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela embargante.

Em suas razões recursais
ID nº
31383995
, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente e no mérito, a legalidade e constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL exigido da apelada. Aduz, em síntese: (i) que a cobrança possui fundamento no art. 2º, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual nº 8.315/2015, bem como nos
arts
. 6º e 7º da Lei Complementar nº 87/96; (
ii
) que o regime previsto no art. 108, §9º, do RICMS/PA não promove antecipação do fato gerador, mas apenas antecipação do prazo de recolhimento do tributo já devido; (
iii
) que a Instrução Normativa nº 13/2005 apenas regulamenta o procedimento de arrecadação aplicável aos contribuintes classificados como “ativo não regular”, inexistindo violação ao princípio da legalidade tributária; (
iv
) que o Tema 456 do STF não se aplica à hipótese dos autos, porquanto o precedente trataria de antecipação do fato gerador sem substituição tributária; (v) que o ICMS-DIFAL incidente nas operações destinadas a contribuinte do imposto encontrava respaldo constitucional e infraconstitucional mesmo antes da edição da LC nº 190/2022; e (vi) que o Tema 1.093 do STF restringe-se às operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, não alcançando a situação da
apelada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e restabelecer a exigibilidade dos créditos tributários executados.

Em contrarrazões apresentadas
em ID nº
31383999
, a MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A. pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese: (i) que o regime de “ativo não regular” foi instituído por ato infralegal sem previsão em lei formal, em afronta ao princípio da legalidade tributária; (
ii
) que a antecipação da cobrança do ICMS-DIFAL para momento anterior ao fato gerador somente poderia ser instituída por lei em sentido estrito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 456; (
iii
) que o enquadramento da empresa como “ativo não regular” configura sanção política destinada a compelir indiretamente o pagamento de tributos; (
iv
) que os autos de infração carecem de motivação suficiente quanto às razões concretas do enquadramento cadastral da empresa; (v) que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2020 era inexigível diante da ausência de lei complementar nacional regulamentadora da matéria; e (vi) que o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093 aplica-se igualmente às operações interestaduais destinadas a contribuintes do imposto. Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Dispositivo

Diante do exposto, e em conformidade com a fundamentação acima,
julgo procedentes os Embargos à Execução Fiscal
para:

1) Anular
os Autos de Infração
nºs
352020510005983-9 e 352020510005984-7.

2) Declarar a nulidade
das Certidões de Dívida Ativa
nºs
002021570040224-1 e 002021570040225-0.

3) Extinguir
a Execução Fiscal nº 0800571-25.2021.8.14.0037.

4) Condenar
o Estado do Pará ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
”

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL relativamente a fatos geradores ocorridos no exercício de 2020, em operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto classificado como “ativo não regular”, discutindo-se, de um lado, a legalidade do regime estadual de antecipação do recolhimento previsto na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005 e, de outro, a exigibilidade do diferencial de alíquota diante da ausência, à época, de lei complementar nacional regulamentadora da matéria, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093.

Com efeito, esta Corte de Justiça possui precedentes reconhecendo que o cadastro estadual de contribuintes e a classificação do sujeito passivo na condição de “ativo não regular” inserem-se no âmbito do poder de autotutela e fiscalização da Administração Tributária, constituindo mecanismos administrativos de gestão e controle fiscal destinados ao acompanhamento da regularidade das obrigações tributárias estaduais.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança, determinando a mudança na classificação da Impetrante, no Sistema Informático da SEFA/PA, de "ativo não regular" para "ativo regular".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuinte classificado como "ativo não regular", conforme legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral doscontribuintes no Estado do Pará, a classificação como "ativo não regular" baseia-se na ausência de regularidade fiscal.

4. Nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente.

5. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa, contida na autotutela do Estado. Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário. Além disso, não mostra razoável exigir que a situação cadastral do contribuinte que nada deve ao fisco seja idêntica à do que suporta execução fiscal, ainda que tenha garantido a dívida executiva.

6. A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado Pará, em razão do presente julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, art. 1º, II, "g"; Lei Estadual nº 5530/89- art. 2º, §3º; Lei Estadual nº 9389, de 17/12/2021, art. 2º, §3º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814545-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)”

Na mesma linha, esta Corte já assentou que
a classificação cadastral do contribuinte como ‘ativo não regular’, por si só, não configura sanção política
, tratando-se de mecanismo legítimo de fiscalização e proteção do erário estadual.

Assim, não prospera a tese de ilegalidade do simples enquadramento cadastral da empresa como “ativo não regular”, sobretudo porque não houve, no caso concreto, impugnação específica quanto à veracidade das informações fiscais utilizadas pela administração tributária para a classificação da contribuinte.

Todavia, o reconhecimento da legitimidade do cadastro administrativo não conduz, automaticamente, à validade da própria cobrança do ICMS-DIFAL exigido nos autos de infração ora impugnados.

Isso porque a questão central do presente recurso reside na exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS no exercício de 2020, período em que ainda inexistia lei complementar nacional regulamentando adequadamente a sistemática instituída pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.287.019/DF, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.093), firmou a seguinte tese vinculante:

“
Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Tese:

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
”

A
ratio

decidendi
do referido julgamento assentou que a EC nº 87/2015 promoveu significativa alteração na sistemática constitucional de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final,
criando nova
relação jurídico-tributária cuja operacionalização dependia, necessariamente, da edição de lei complementar nacional, nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o período compreendido entre a promulgação da EC nº 87/2015 e a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 caracterizou verdadeiro vácuo normativo, circunstância que inviabilizava a exigência válida do DIFAL com fundamento exclusivo em convênios do CONFAZ ou legislações estaduais.

Importante registrar que os fatos geradores discutidos nos presentes autos ocorreram no exercício de 2020, isto é, anteriormente à edição da LC nº 190/2022, publicada apenas em 05/01/2022.

Desse modo, à época da constituição dos créditos tributários objeto dos Autos de Infração nº 352020510005983-9 e nº 352020510005984-7, inexistia suporte normativo nacional apto a conferir validade constitucional à cobrança do ICMS-DIFAL.

A alegação recursal do Estado do Pará no sentido de que o Tema 1.093 restringir-se-ia às operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto igualmente não merece acolhimento.

Embora o
leading
case tenha se originado de discussão envolvendo consumidor final não contribuinte, o próprio Supremo Tribunal Federal posteriormente esclareceu que a necessidade de lei complementar nacional também se aplica às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS.

Nesse sentido, revela-se paradigmático o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.385.852/SP, no qual a Segunda Turma do STF assentou expressamente:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO QUE ADQUIRE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO OU AO USO PRÓPRIO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF: NÃO INCIDENTE NO CASO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. 1. É constitucional a controvérsia relativa à necessidade, ou não, de edição de lei complementar visando a cobrança do ICMS–DIFAL nas operações interestaduais envolvendo
consumidores finais contribuintes do imposto que adquirem bens destinados ao ativo fixo ou permanente e ao seu próprio uso ou consumo.
Inaplicável, na espécie, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
2. À luz da Emenda Constitucional nº 87, de 2015, é imprescindível a edição de lei complementar para exigir o ICMS-DIFAL de consumidor final, contribuinte do ICMS, em operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo fixo ou permanente e ao seu próprio uso ou consumo.
3. Entendimento em harmonia (i) com o Tema RG nº 517, quando somente se demonstrou possível a cobrança do ICMS-DIFAL das empresas aderentes ao Simples Nacional em virtude da existência de autorização na Lei Complementar nº 123, de 2006, e
(
ii
) com o Tema RG nº 1.093 e a ADI nº 5.469/DF, quando se decidiu pela
imprescindibilidade de lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.
4. Agravo regimental provido, para reformar a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário, concedendo a segurança pleiteada.

(STF - RE: 1385852 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-06-2023 PUBLIC 05-06-2023)

Referido precedente afasta, de maneira inequívoca, a tentativa de
distinguishing
sustentada pela Procuradoria Estadual.

Nesse sentido
, ainda que legítima a classificação cadastral da contribuinte como “ativo não regular”, permanece inviável a cobrança do ICMS-DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos no exercício de 2020, em razão da ausência de lei complementar federal regulamentadora da matéria.

Conclui-se que
o reconhecimento da
legitimidade do cadastro estadual de contribuintes e da classificação administrativa como “ativo não regular”
não implica, por si só, a
validade da exigência do ICMS-DIFAL
, pois, embora o Estado possa instituir mecanismos de controle e regimes diferenciados de fiscalização, a cobrança do diferencial de alíquotas, no período dos fatos geradores,
carecia de fundamento constitucional válido
, ante a ausência de lei complementar nacional, circunstância que, à luz do
Tema 1.093 do STF
, torna
inexigível o tributo
, independentemente da situação cadastral do contribuinte.

Dessa forma, considerando que os créditos tributários objeto da execução fiscal decorrem de cobrança de ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2020, período abrangido pelo vácuo normativo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os autos de infração e as respectivas certidões de dívida ativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte,
conheço do Recurso de Apelação
e nego-lhe
provimento
,
nos termos do Tema 1.093 do STF, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18
de
maio
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2026